Tribunal: TJDFT
Processo: 0708143-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0708143-93.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VICTOR NABHAN SILVEIRA EMBARGADO: ADRIANO DE MELO POUCHAIN, GEISE DE CASTRO POUCHAIN D E C I S Ã O As partes noticiam que transacionaram. Anexam no id 59248104 a minuta do acordo, devidamente assinada pelo embargante (Victor Nabhan Silveira), embargados (Adriano de Melo Pouchain e Geise de Castro Pouchain) e pelo Dr. Luciano Pouchain Bomfim (patrono dos demandados/embargados) (assinaturas digitais). O embargante comprova que efetuou o pagamento da primeira parcela do ajuste (id 59247104). Mesmo após a publicação do acórdão, não existe impedimento para que o Juízo homologue transação firmada entre as partes. Homologo o acordo firmado. Extingo o processo, com resolução do mérito (Código de Processo Civil, artigo 487, inciso III, alínea “b”). Sem honorários. Não existindo acordo em relação à responsabilidade pelas despesas processuais, 50% delas ficarão pelo autor-reconvindo e os 50% restantes deverão ser arcados pelos demandados-reconvintes. Transitada em julgado, remeta-se ao d. Juízo “a quo”. Brasília/DF, 17 de junho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator